Tribunal: TJES
Processo: 5006584-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006584-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID PORFIRIO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DE VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006584-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID PORFIRIO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006584-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID PORFIRIO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DE VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-
s
e de Habeas Corpus impetrado em favor de
DEIVID PORFIRIO DE SOUZA
,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Ju
iz Plantonista da Comarca de Viana
, que presidiu a audiência de custódia
do paciente
, auto de prisão em flagrante
(
Ref. Processo nº 0005592-85.2022.8.08.0024
)
,
substituiu a prisão preventiva do autuado pelo arbitramento de fiança de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

R
oga-se a pela
imediata expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA – SEM O RECOLHIMENTO DA FIANÇA.

Decisão Id 2990085, concedendo a medida liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3270300, opinando pela concessão da ordem.

Este é
relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006584-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID PORFIRIO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DE VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-
s
e de Habeas Corpus impetrado em favor de
DEIVID PORFIRIO DE SOUZA
,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Ju
iz Plantonista da Comarca de Viana
, que presidiu a audiência de custódia
do paciente
, auto de prisão em flagrante
(
Ref. Processo nº 0005592-85.2022.8.08.0024
)
,
substituiu a prisão preventiva do autuado pelo arbitramento de fiança de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

R
oga-se a pela
imediata expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA – SEM O RECOLHIMENTO DA FIANÇA.

Decisão Id 2990085, concedendo a medida liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3270300, opinando pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Informa
o
Impetrante que
n
o dia 24 de julho de 2022, o MM. Juízo plantonista da comarca de Viana/ES, que presidia a audiência de custódia do paciente DEIVID, proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

“
(...) Ante o exposto,
acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA
, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Após comprovado o pagamento da fiança arbitrada, expeça-se o alvará de soltura, estando esta decisão sujeita ao disposto no Artigo 1º da Recomendação Conjunta nº. 01/2015 do e. TJES. “

Importa ressaltar, que quando o paciente foi apresentado em sede de
audiência de custódia
, o MPES se manifestou no sentido de concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. No mesmo sentido, a defesa também
requereu a liberdade provisória, com aplicação de cautelares e a dispensa da fiança arbitrada pela autoridade policial, com base na h
i
possufic
i
ência do autuado
, alegando também que este possui condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento em liberdade, pois trata-se de réu primário, com residência fixa e emprego lícito.

Mesmo assim
,
o
MM. Ju
iz
que presidiu a audiência de custódia em sua decisão
acolheu parcialmente o pedido da defesa,
concedendo o benefício da liberdade provisória
, porém decretou fiança no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Assevera,
por fim,
que
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra
ndo
-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que o denunciado é presumidamente pobre, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

Pois bem.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar. Vejamos.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
,
verifico que a

autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente a aplicação de medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso
.

R
essalta-
se
, que no caso dos autos,
p
atente, o
periculum in mora
, já que a demora da decisão judicial causa
rá
danos graves ou de difícil reparação ao paciente, que permanecerá encarcerado indefinidamente, por não ter condições de arcar com a fiança arbitrada, mormente já ter lhe sido concedida liberdade provisória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
”
(HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Além disso, cabe anotar que os artigos 325, §1º, e 350,
caput
, do Código de Processo Penal preceituam que a fiança deve ser fixada com base na situação econômica do réu, de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório que torne inócua sua função de garantia processual.

Dito isso, vale mencionar o memorável julgamento do HC nº 568.693/ES pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que restou decidido,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO

PAGAMENTO DE FIANÇA
. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 9. Busca-se, neste habeas corpus coletivo, a soltura de todos os presos do estado do Espírito Santo que tiveram o deferimento da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o que se faz com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. [...]
15. Nos casos apresentados pela Defensoria Pública do Espírito

Santo, a necessidade da prisão preventiva já foi afastada pelo Juiz singular, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação. Diante de tais casos, o Juiz deliberou pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança
.
16. Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo
. 17. Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável. [...]
19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada. Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento. (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Assim, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de julho de 2022 e permaneceu recluso por mais de 72 (setenta e duas) horas, já que o alvará de soltura foi expedido no dia 28 de julho de 2022 por força da decisão liminar prolatada neste
mandamus
(id. 3000292), presume-se que, de fato, não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, à luz da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Nessa senda, estou convencido, dentro da cognição empreendida no atual estágio da demanda, quanto a necessidade da medida restritiva, ainda que adotada em
ultima ratio
, mas levando-se em consideração que
o não pagamento da fiança é o único motivo para manter o paciente encarcerado
, entendo ser imprescindível a imediata expedição do Alvará de Soltura – sem o recolhimento da fiança.

Ante o exposto,

CONHEÇO da impetração e CONCEDO a ordem.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006584-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID PORFIRIO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DE VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.